Tribunal: TJES
Processo: 5011406-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011406-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO: ROSANIA APARECIDA FRANZONI GUALANDI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011406-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GILSON DA CONCEIÇÃO

RECORRIDA: ROSANIA APARECIDA FRANZONI GUALANDI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS UNILATERAIS E INJUSTIFICADAS – AMBIENTE DE TRABALHO E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 4.500,00 - VALOR NÃO EXORBITANTE OU IRRISÓRIO - ENUNCIADO N° 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora Rosania Aparecida Franzoni Gualandi que foi ofendida verbalmente pelo requerido, de forma injustificada, na frente de seu local de trabalho, com a presença de outras pessoas. Assim sendo, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da autora na monta de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a parte requerida aduz que a testemunha Iana Nunes Paiva Louzada tentou ajudar a autora, ora recorrida, razão pela qual afirmou que só ouviu o recorrente xingar a recorrida. Pugna pela nulidade do depoimento da testemunha Marilia Oliveira Dos Santos, uma vez que possui amizade pessoal com a recorrida. Argumenta que a recorrida que iniciou as agressões verbais, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade do depoimento da testemunha
Marilia Oliveira Dos Santos, uma vez que o recorrente não juntou ao feito qualquer comprovação quanto a existência de amizade pessoal entre a testemunha e a recorrida.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora, ora recorrida, demonstrou que foi vítima de agressões verbais unilaterais e injustificadas do recorrido, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Por conseguinte, diante das ofensas proferidas pelo recorrente em desfavor da recorrida, em seu ambiente de trabalho e presenciadas por terceiros, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição da recorrida à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura do recorrente ensejou violação à honra, imagem e reputação da recorrida, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência do pedido autoral e condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que a Autora logrou êxito em comprovar as ofensas verbais sofridas, especialmente porque, sendo a matéria exclusivamente fática, comprovou através de testemunha que presenciou os fatos e é vizinha à loja da Autora (IANA NUNES PAIVA LOUZADA), não tendo o Requerido comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora.

Além do mais, as testemunhas trazidas pelo Requerido não presenciaram o fato, razão pela qual somente atestaram a sua conduta em momento diverso daquele aqui tratado.

Ressalto que a testemunha que presenciou os fatos narrou que não ouviu a requerente xingar o Requerido, mas ouviu este xingá-la após esta dizer “acho melhor cada um cuidar da sua calçada”, o que não considero motivo razoável para que alguém seja ofendido.

É cediço que a prática de injúria viola a honra subjetiva da vítima e merece total repúdio. No caso em comento, o Réu não só feriu a esfera íntima da Autora, como também a expôs à humilhação em seu próprio ambiente de trabalho.

[...]

As injúrias suportadas pela parte Autora comportam verdadeiro abalo à sua ordem psíquica e moral, causando intenso sofrimento, a ponto de a mesma ficar “devastada”. Por fim, verifica-se que foi a conduta do Réu que causou tamanha perturbação psicológica, de maneira que configurado está o nexo causal.

Em relação ao pedido subsidiário pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que não configura valor excessivo, levando em conta os danos suportados pela recorrida e o caráter punitivo atrelado ao recorrente.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)